Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
2. O recorrente alegou desemprego, ausência de renda mínima e apresentou documentos comprobatórios, como CTPS, extrato bancário e declarações de isenção de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção legal de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O recurso é cabível, tempestivo e subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o preparo por tratar-se de matéria central do recurso.
4.Aplicou-se o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, convertendo o pedido de antecipação de tutela recursal em pedido de efeito suspensivo.
5. Verificou-se a presença de risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito.
6. A documentação apresentada (extrato bancário e declarações de isenção) demonstrou situação de hipossuficiência econômica.
7. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário, que não foi apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. 2. A fungibilidade das tutelas de urgência permite a conversão de pedido de antecipação de tutela em efeito suspensivo, quando presentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 99, §§2o e 3o, do CPC
Art. 1.015, V, do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1787453, 07417376720238070000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível
Acórdão 1765426, 07211147920238070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível